Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-37.2019.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Alegação de omissão quanto à aplicabilidade de dispositivo legal mencionado, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002215-37.2019.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
SAFE NEWS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, é embargado ALDENIO LIMA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002215-37.2019.8.26.0075/50000 -Voto no 16752/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1002215-37.2019.8.26.0075/50000
EMBTE: SAFE NEWS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
EMBDO: ALDELINO LIMA SILVA
VOTO no 16752/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
EMBARGOS À
EXECUÇÃO - Alegação de omissão quanto à aplicabilidade
de dispositivo legal mencionado, com pedido de efeitos
infringentes e finalidade de prequestionamento - Rejeição -
Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não
demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais
elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS
EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
venerando acórdão de fls. 99/103, em que negado provimento ao recurso de apelação da
exequente, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu os embargos à execução para
declarar inexigível a quantia executada e julgar extinta a execução em apenso.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão, a fim
de que seja corrigida suposta omissão quanto à legislação aplicada ao caso sob o argumento de
que não foi adequadamente tratado o teor do art. 1245 do CC, pleiteando efeitos modificativos
e finalidade de prequestionamento.
Houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de obscuridade, inexiste vício a ser
reconhecido.
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente o tema debatido no
recurso de apelação, ratificando-se os termos da sentença, eis que não comprovada a higidez do
título executivo, o que justificou de forma suficiente o acolhimento dos embargos à execução.
Logo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda, não
cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002215-37.2019.8.26.0075/50000 -Voto no 16752/asc
3
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)